Tribunal: TJES
Processo: 5011140-06.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011140-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBA REGINA BARBOZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ATENDIDO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PORMENORIZADO DE TODOS OS ARGUMENTOS. PUIL. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS, COM NUMERAÇÃO PRÓPRIA, PERANTE A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. SISTEMÁTICA LEGAL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALBA REGINA BARBOZA contra acórdão de Id. 18134183 que enfrentou questão idêntica a tratada no presente.

Alega a parte que a há erro material no acórdão proferido, pois deixou de observar a regra expressa do art. 45, §§1º e 2º da Resolução n.º 023/201.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

De início, verifica-se que os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente. Contudo, ausentes os demais pressupostos de cabimento, uma vez que não se identifica, no acórdão recorrido, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Passo à análise.

O Código de Processo Civil assegura no art. 1.022 que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pelo Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração em apreço trata de exata irresignação apreciada no ID 18134183 e exposta na peça constante no ID 15790874.

Quanto tal questão, é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais,
não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Assim, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se na reanálise da legislação pertinente a questão submetida ao juízo (tal qual nos embargos dispostos no ID 15790874).

Insta salientar que, o julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para demonstrar as razões de seu convencimento. O dever de motivação não impõe a exaustão argumentativa, mas apenas que o julgador explicite os fundamentos jurídicos que embasaram sua conclusão, conforme preceituam o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Naquela oportunidade, restou consignado que não assiste razão a embargante, pois o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) deve ser processado em autos apartados, com numeração própria perante a Turma de Uniformização, e não nos autos originários do processo. Trata-se da sistemática procedimental expressamente prevista na legislação aplicável.

Por fim, verifico que não merece prosperar o pedido realizado tendo em vista a nítida intenção de rediscussão da questão, ao repetir os argumentos dispostos no ID
15790874
. Dessa forma, constata-se tratar de embargos de declaração de caráter manifestamente protelatório, opostos pela parte embargante, o que impõe a aplicação de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Condeno a embargante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §3º do CPC.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)